Tribunal: TJES
Processo: 5009077-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009077-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISAAC PAULINO CORREIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PRESO IDOSO E PORTADOR DE COMORBIDADES. ALEGADA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado em regime fechado contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, ao argumento de que, aos 65 anos, portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, sequelas de Acidente Vascular Cerebral, disúria e depressão, não estaria recebendo tratamento de saúde adequado na unidade prisional, especialmente em relação à fisioterapia e ao acompanhamento psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante, em razão da idade e das doenças alegadas, faz jus à concessão da prisão domiciliar, diante da suposta insuficiência do tratamento médico disponibilizado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar durante a execução penal exige a demonstração cumulativa de doença grave e da absoluta incapacidade do Estado em prover o tratamento adequado no estabelecimento prisional, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A idade mínima prevista na Lei de Execução Penal para concessão de prisão domiciliar é de 70 anos, não se aplicando automaticamente, salvo demonstração inequívoca de situação excepcional.

5. Os relatórios médicos constantes dos autos atestam que o agravante recebe acompanhamento médico regular, com fornecimento contínuo dos medicamentos necessários e possibilidade de encaminhamento a unidades de saúde externas, inexistindo prova de desassistência ou de risco concreto à sua saúde.

6. A alegação de ausência de fisioterapia e de acompanhamento psicológico intensivo, sem comprovação da imprescindibilidade ou da impossibilidade de realização desses atendimentos ou mediante escolta, não autoriza a concessão da prisão domiciliar.

7. Os precedentes citados reforçam a necessidade de demonstração robusta da imprescindibilidade da medida, não se admitindo sua concessão com base em meras alegações ou sem o devido suporte probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da prisão domiciliar na execução penal exige a comprovação de doença grave e da absoluta incapacidade do Estado de prover o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

2. A insuficiência do atendimento médico ou psicológico no sistema prisional deve ser demonstrada de forma concreta e inequívoca, não bastando alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, I e II; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 906.481/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 16/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.845.786/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 19/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 983.345/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 13/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009077-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ISAAC PAULINO CORREIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ISAAC PAULINO CORREIA
em face da decisão de mov. 29.1 da Execução Penal nº 2000066-20.2025.8.08.0050 (ID 14141798), que indeferiu a substituição da prisão em cárcere pela domiciliar.

Em suas razões, ao mov. 39.1 (ID 14141798), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
é pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e portador de diversas enfermidades graves, a saber: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorrido em julho de 2024, que teria paralisado o lado esquerdo de seu corpo, disúria e depressão;
(ii)
o tratamento de saúde fornecido na unidade prisional é inadequado e insuficiente;
(iii)
não recebe fisioterapia motora, o que poderia agravar sua condição de deambulação, e o acompanhamento psicológico é limitado a uma consulta anual.

Diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da prisão domiciliar.

Contrarrazões, ao mov. 50.1 (ID 14141798), pelo
des
provimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 54.1 (ID 14141798).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14781937, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. A controvérsia central reside em verificar se o estado de saúde do agravante, que cumpre pena em regime fechado, se amolda à excepcional hipótese que autoriza a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inci. II, da Lei de Execução Penal, cuja aplicação tem sido estendida pela jurisprudência a regimes mais gravosos em situações extraordinárias.

De início, vale registrar que a prisão domiciliar, como substituição à prisão preventiva, conforme estabelecido pelo art. 318 do Código de Processo Penal, difere substancialmente do regime domiciliar concedido durante a Execução Penal.

A prisão domiciliar prevista no mencionado dispositivo processual é aplicável como uma medida excepcional para substituir a prisão preventiva em circunstâncias particulares, nas quais, embora o Estado reconheça a necessidade de segregação cautelar do indivíduo, pondera-se elementos concretos que recomendam a manutenção da liberdade em benefício de um bem jurídico superior, como por exemplo, o cuidado de crianças.

Por outro lado, situação completamente distinta é o regime domiciliar após o trânsito em julgado de condenação criminal, quando não mais subsiste a presunção de inocência, tendo havido o reconhecimento de sua culpabilidade. A partir desse momento, deve ser aplicada a regulamentação prevista na Lei de Execução Penal.

Dito isso, a Lei de Execução Penal estipula requisitos rígidos para o alcance do benefício do art. 117, vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Aliás, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que “(...)
é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida' (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023)
” (AgRg nos EDcl no HC n. 906.481/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024.)

Nesse sentido, a Corte Superior superou a interpretação literal desse dispositivo legal, para abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto,
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade
.

No caso em análise, a defesa sustenta que o agravante, com 65 anos de idade, sofre de múltiplas comorbidades, incluindo Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e depressão, e que o tratamento oferecido pelo sistema prisional seria insuficiente para suas necessidades, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Entretanto, para a concessão nos casos excepcionais admitidos pela jurisprudência majoritária, exige-se uma demonstração robusta e inequívoca de que o apenado é portador de doença grave e, cumulativamente, que o Estado é absolutamente incapaz de fornecer o tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional.

Não basta, portanto, a mera alegação da enfermidade; é imprescindível provar que a permanência no cárcere inviabiliza o tratamento ou acarreta grave risco à saúde e à vida do custodiado.

Na hipótese, denota-se que a defesa não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório. Isso porque, os documentos acostados aos autos, em especial os relatórios de saúde emitidos pela equipe da Penitenciária de Segurança Média I, infirmam a tese de desassistência.

O relatório datado de 21 de fevereiro de 2025 (mov. 21.1), assinado pela enfermeira da unidade, detalha que o agravante é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus e que, desde sua admissão no sistema prisional, vem recebendo acompanhamento regular.

Ademais, consta que, ao dar entrada no Centro de Triagem de Viana, em 27 de janeiro de 2025, foi atendido por médico e pela equipe de enfermagem, sendo-lhe prescritos todos os medicamentos de uso contínuo que já utilizava previamente, conforme receita do Hospital Estadual Central datada de 19 de julho de 2024.

É certo que a lista de fármacos é extensa e inclui sinvastatina, AAS, metformina, glicazida, losartana, anlodipino, hidroclorotiazida, hidralazina e dois tipos de insulina, o que demonstra a complexidade do quadro,
mas também a atenção dispensada pela unidade em prover a continuidade do tratamento
.

Já na Penitenciária de Segurança Média I, foi atendido pela médica da unidade em 30 de janeiro de 2025, que constatou a deambulação com auxílio de muleta devido a sequelas de AVC, queixumes de insônia e estado emocional abalado. Em novo atendimento de acompanhamento, em 17 de fevereiro de 2025, o apenado se encontrava assintomático e relatou melhora das crises de choro.

Nada obstante, no relatório mais recente (seq. 40.1), é reforçado que o agravante vem sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, dispondo de acesso regular a medicamentos e a atendimentos compatíveis com as patologias que apresenta. O mesmo relatório menciona que, em consulta de 14 de abril de 2025, o agravante relatou bom controle pressórico e glicêmico, além de boa ingesta hídrica, alimentar e hábitos urinários e intestinais em bom estado geral.

Desta forma, a alegação defensiva de que falta tratamento de fisioterapia e que o acompanhamento psicológico é precário não encontra respaldo probatório suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar.

Aliás, como bem ponderou a ilustre Promotora de Justiça em suas contrarrazões, e reiterado pela D. Procuradoria de Justiça, a “
alegação de ausência a de fisioterapia e suporte psicológico também não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, por não caracterizar, por si só, impossibilidade de tratamento no ambiente prisional
”.

Frisa-se, é dever da defesa demonstrar que tais tratamentos são imprescindíveis e que é impossível realizá-los por meio de escoltas a unidades de saúde externas ou por equipes que atendem no complexo penitenciário, o que não restou devidamente comprovado nos autos.

Ao revés, o relatório de saúde é explícito ao afirmar que “
nos casos de necessidade de assistência de média e alta complexidade (...) o paciente é encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS
”.

Do mesmo juízo ora aqui externado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS DESATENDIDOS. FALTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS NECESSIDADES DO APENADO NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que exige a comprovação de moléstia grave e a falta de assistência médica adequada no estabelecimento penal para concessão de prisão domiciliar humanitária. 6. O laudo médico indica que o agravante está em bom estado de saúde, com sinais vitais estáveis, e que a unidade prisional possui condições adequadas para o tratamento necessário, inexistindo, portanto, justificativa para a concessão da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão domiciliar humanitária somente pode ser concedida quando comprovada a moléstia grave e a falta de assistência médica adequada no estabelecimento penal".

(AgRg no AREsp n. 2.845.786/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) (grifei)

___________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PESSOA IDOSA E DOENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a comprovação de doença grave e da incapacidade do estabelecimento prisional de prestar o tratamento adequado, situação não demonstrada nos autos.

2. Os relatórios médicos apresentados indicam enfermidades como diabetes, hipertensão, trombose, depressão e histórico de pneumonia, mas não apontam a necessidade de terapias além daquelas já disponibilizadas no ambiente prisional, tampouco a imprescindibilidade da prisão domiciliar. 3. Hipótese em que o apenado recebe atendimento médico regular, com fornecimento contínuo da medicação prescrita e possibilidade de encaminhamento a unidades externas de saúde em situações de emergência, assegurando a proteção à sua saúde
. 4. A análise da alegada insuficiência do tratamento prisional demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 983.345/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.) (grifei)

Ademais, o requisito etário para a prisão domiciliar, previsto no inc. I do artigo 117 da LEP, é de 70 (setenta) anos. O agravante possui 65 (sessenta e cinco) anos, não preenchendo, portanto, o critério objetivo de idade.

Dessa forma, inexistindo nos autos prova cabal da extrema debilidade do agravante ou da impossibilidade de receber o tratamento de saúde necessário no estabelecimento penal, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO